Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS DE IPTU VENCIDAS. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou nova intimação dos executados para pagamento do débito atualizado, em razão da inclusão de parcelas de IPTU vencidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se a inclusão de parcelas de IPTU vencidas no cálculo da execução autoriza a reabertura do prazo para pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de quitar encargos locatícios, inclusive tributos como IPTU, é legítima quando prevista no contrato, por se tratar de obrigação acessória vinculada à locação.
4. A inclusão de parcelas vencidas não implica reabertura de prazo, pois não altera a validade da citação já realizada.
5. A interpretação analógica do art. 323 do CPC reforça a possibilidade de cobrança integral das obrigações periódicas no mesmo processo, evitando multiplicidade de demandas e assegurando a efetividade da execução.
6. A adoção de novo prazo afrontaria os princípios da celeridade e da economia processual previstos no art. 4o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido para autorizar a inclusão das parcelas de IPTU vencidas sem necessidade de reabertura de prazo para pagamento.
Tese de julgamento: “A inclusão de parcelas vencidas no cálculo da execução não autoriza a reabertura do prazo para pagamento, em observância aos princípios da efetividade e da economia processual”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 323.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2047133, 0722740-65.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, p. 30/09/2025.